Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004873-43.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESMAEL PINTO DE MORAES - CPF: 065.233.311-72 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ROYALE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 35.841.214/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – A probabilidade do direito resta demonstrada pela devolução dos valores creditados na conta de titularidade do agravado, o que evidencia que não tinha intenção de efetuar o ajuste.

III - Ademais, a situação narrada a respeito da ligação que recebeu da empresa Royale Intermediações de Negócios Ltda aponta para a hipótese de vazamento de dados pela instituição financeira, o que deve ser melhor averiguado.

III - O perigo de dano é evidente uma vez que se os abatimentos continuarem haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO PAN S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, de no 1000279-96.2023.8.11.0028, ajuizada por
ESMAEL PINTO DE MORAES
em face do agravante e de
B. L. SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (ROYALE SOLUÇÕES FINANCEIRAS)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício do agravado,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo comprovadamente efetuados pela parte agravada.

Afirma que a contratação de empréstimo ocorreu sem qualquer vício ou defeito, mediante assinatura digital, por biometria facial e com liberação de valores em conta corrente do agravado.

Fala que o agravado reconhece a contratação do empréstimo consignado e confessa que possuía a intenção de contratar com a empresa B. L. Silva Soluções Financeiras (Royale Intermediações de Negócios Ltda), com o objetivo de investimento final.

Acrescenta que, o agravado, depois de receber os valores em sua conta (R$ 19.199,51), transferiu para a mencionada empresa, sem anuência do agravante, o
quantum
de R$ 18.199,51 (dezoito mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e um reais), com o intuito de obter rentabilidade, logo, é de sua exclusiva responsabilidade as consequências do negócio jurídico firmado com a referida empresa.

Liminar de efeito suspensivo concedida à id. de n. 161631184.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 166683198)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO AMORIM DE ARRUDA, OAB/MT 15.634-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício do agravado,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No caso vertente, não se vislumbra a probabilidade do direito que ampare a parte agravada, a ponto de autorizar a concessão da tutela de urgência, na origem.

É que, no caso em tela, inexiste qualquer irregularidade na ação do agravante, que apenas realiza os descontos em folha de pagamento do agravado, na data aprazada e da forma previamente contratada.

Como se sabe, a suspensão da cobrança em razão de empréstimo consignado não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do indébito, mas, sim, da prova contundente da ilegalidade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.

Ao menos em cognição sumária, não há vício que inquine o contrato de empréstimo realizado pelo autor, ora agravado, o qual, ao que tudo indica, busca com a ação, apenas transferir para o banco agravante a responsabilidade pelo negócio de risco e mal sucedido, realizado de livre e espontânea vontade com a corré.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravado referentes aos contratos discutidos nos autos
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DEJUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS), O 2o VOGAL AGUARDA. . A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

O ora agravado ajuizou a demanda relatando que é idoso e aposentado e foi contatado por representantes do Banco agravante para confirmar sobre um empréstimo consignado de R$ 19.099,33, que foram disponibilizados na sua conta-corrente para pagamento em 84 parcelas de R$ 516,00, ocasião em que informou que não tinha feito esse contrato e que devolveria o valor.

Depois recebeu ligação de representante da ré Royale Intermediações de Negócios Ltda. que lhe orientou sobre o procedimento para a restituição, que foi feita através do pagamento de boleto bancário.

Aduz que ele tinha todas as suas informações pessoais e os dados desse ajuste, e o induziu a acreditar que realmente se tratava de empresa parceira da instituição financeira.

Contudo, mesmo após o pagamento, constatou que as prestações continuaram sendo descontadas. Então procurou o banco agravante, que lhe informou que não tem qualquer relação comercial com a referida empresa e que provavelmente se tratava de fraude.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexa com a inicial demonstra que o agravado realmente recebeu o valor na sua conta-corrente em 28/01/2022 e na mesma data o repassou para a Royale Intermediações de Negócios Ltda. através de pagamento de boleto bancário, o que evidencia que não tinha intenção de efetuar esse ajuste.

Ademais, a situação narrada a respeito da ligação que recebeu dessa empresa aponta para a hipótese de vazamento de dados pela instituição financeira, o que deve ser melhor averiguado.

Assim, está comprovada a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que se os abatimentos continuarem haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Por outro lado, os documentos juntados pelo agravante não demonstram de forma robusta a regularidade da situação.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a manutenção da medida de urgência concedida.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da pactuação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retomados os descontos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE TÍTULO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo.
(TJMT, N. 1025397-95.2022.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22/3/2023).

E ainda:

AI
1018192-83.2020.8.11.0000;

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para negar
provimento ao Recurso
e, com isso, manter a decisão que determinou a suspensão dos descontos consignados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO – VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Revejo o meu entendimento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023